Tribunal: TJES
Processo: 5000145-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO WALDIR SOARES NUNES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA E NA DECISÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3934512), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

O Embargante aponta a existência de contradição do acórdão na ementa e na parte referente à decisão.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa erro material quanto à referida ementa e a decisão.

Portanto, na ementa, onde se lê:
(...) RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

LEIA-SE
:
“(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

Em igual sentido, na decisão, consta:
“À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora”.
Leia-se: “À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.”

Outrossim, em relação à alegação de que
“(...) se a Relatora acha justa e razoável a aplicação das taxas elencadas, é contraditória a previsão de restituição imediata conforme determina na ementa
”, verifica-se que o impedimento da devolução imediata é referente apenas à cláusula penal, tendo em vista ser devida apenas se for demonstrado efetivo prejuízo.

Nesse sentido, em análise detida dos autos,

não vislumbro, nesse sentido, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente as correções acima descritas (na ementa e na decisão).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)